Tribunal: STF
Processo: ARE 1197546
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Sanção política. Súmula 323 do STF. Mercadorias apreendidas por prazo superior ao previsto legalmente para a lavratura do auto de infração do respectivo Tributo. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.